Tribunal: TJSP
Processo: 1044092-18.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Impugnação administrativa voltada aos lançamentos tributários de IPTU do ano de 2020, com o depósito administrativo de duas parcelas (outubro e novembro) – Posterior adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI/2021) abrangendo os referidos débitos, que ensejou a desistência da impetrante ao processo administrativo – Sentença que denegou a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Impugnação administrativa voltada aos lançamentos tributários de IPTU do ano de 2020, com o depósito administrativo de duas parcelas (outubro e novembro) – Posterior adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI/2021) abrangendo os referidos débitos, que ensejou a desistência da impetrante ao processo administrativo – Sentença que denegou a segurança almejada – Reforma parcial do r. decisório – Impossibilidade de utilização dos depósitos administrativos para abatimento da dívida incluída no parcelamento – Previsão legal nesse sentido, somente, em relação ao depósito realizado em processo judicial (art. 3o, §3o, da Lei Municipal 17.557/2021) – Outrossim, tendo a impetrante optado pela adesão ao Programa de Parcelamento, expressou sua concordância com os seus termos e, especialmente, valores, não se admitindo rediscussões com a finalidade de alterar o montante do débito por ela confessado – Pedido subsidiário, voltado ao levantamento das quantias depositadas no processo administrativo, que merece acolhimento, sob pena de enriquecimento indevido da Fazenda Pública – Providência que deve ser tomada pela Municipalidade – Recurso parcialmente provido.